Tribunal: TJDFT
Processo: 0007472-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007472-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o exequente sobre a petição e o documento de id’s 16199076 e 16199077 do ente Distrital. I. Brasília, 27 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador